Tribunal: TJMT
Processo: 1035137-72.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035137-72.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RICARDO JOSE MARQUES DOS REIS - CPF: 468.644.159-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIZABETE FERREIRA DE LIMA MARQUES DOS REIS - CPF: 968.202.171-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLE TERCARIOL MARQUES DOS REIS - CPF: 015.996.421-07 (ADVOGADO), COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.446.949/0001-70 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO CONTRA OS AVALISTAS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DO PLANO AOS COOBRIGADOS SEM ANUÊNCIA EXPRESSA. SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA CONSTRIÇÃO DE IMÓVEL DADO EM GARANTIA REAL. OMISSÃO INEXISTENTE.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP, em face de acórdão que desproveu Apelação, sob alegação de omissão quanto ao pedido de exclusão de constrição sobre imóvel matriculado sob o n. 102.705, sede da empresa e bem sujeito ao plano de recuperação judicial homologado, com adimplemento do crédito nos moldes pactuados.

A Embargante sustenta que a manutenção de atos expropriatórios sobre referido bem afrontaria o art. 59 da Lei 11.101/05, além de caracterizar omissão relevante nos termos dos arts. 1.022, II, e 489, §1º, IV, do CPC/2015.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à legalidade da constrição judicial sobre imóvel dado em garantia real, submetido a plano de recuperação judicial, e se tal omissão justifica o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida com fundamentação suficiente.

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a questão da manutenção das garantias mesmo após a homologação do plano de recuperação judicial, nos termos do art. 49, §1º, da Lei 11.101/05, e da Súmula 581 do STJ, afastando a pretensão de exclusão de atos expropriatórios.

5.

A análise da essencialidade do imóvel à atividade da empresa não foi objeto de decisão na instância de origem, de modo que eventual enfrentamento da matéria implicaria indevida supressão de instância.

6.

A decisão embargada foi proferida com motivação adequada e suficiente, conforme exige o art. 93, IX da CF/1988, inexistindo vício que justifique a interposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que analisa de forma expressa e fundamentada a manutenção de atos constritivos sobre imóvel dado em garantia, mesmo submetido a plano de recuperação judicial, não padece de omissão passível de correção por embargos de declaração.

2.

Não cabe ao tribunal de segunda instância examinar matéria não apreciada na origem, sob pena de supressão de instância.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

COMERCIAL OURINHOS LTDA - EPP
opôs Embargos de Declaração em id. 334173369, alegando a existência de omissão no acórdão de id. 330037352, o qual proveu parcialmente o Agravo de Instrumento interposto pela Embargante.

A Embargante alega que houve omissão do acórdão quanto ao pleito de exclusão da constrição sobre o imóvel da matrícula n. 102.705, que é a sede da empresa e que se encontra atualmente submetida ao plano de recuperação judicial homologado, já em fase de cumprimento, com o crédito exequendo sendo quitado nos termos pactuados no referido plano.

Menciona que o referido imóvel fora dado em garantia ao negócio jurídico celebrado (Cédula Bancária n. 492.100.900), de maneira que não pode sua sede empresarial ser objeto de atos expropriatórios visando satisfação de dívida que já está sendo adimplida na forma pactuada, sob pena afronta ao artigo 59 da Lei 11.101/05.

Aduz ainda que a ausência de manifestação judicial sobre ponto relevante e expressamente suscitado caracteriza omissão, nos termos do art. 1.022, II do Código de Processo Civil, bem como violação ao artigo 489, §1º, IV, do mesmo diploma legal.

Assim, requer o suprimento da omissão apontada, com manifestação expressa sobre a ilegalidade da manutenção de atos constritivos em desfavor da Embargante, especialmente sobre o imóvel objeto da matrícula n. 102.705, determinando-se o afastamento/exclusão de qualquer ato expropriatório sobre o referido bem, em razão da novação da dívida e do adimplemento conforme o plano de recuperação judicial.

Contraminuta acostada em id. 336689383.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a Embargante elege matéria de convicção desta Câmara para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou, de maneira suficiente e fundamentada, todas as matérias relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente no que tange aos limites da novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial e à impossibilidade de extensão de efeitos do plano, como a supressão de garantias, aos credores que não anuiram expressamente com tais disposições.

Ressalte-se que a supressão de garantias, inclusive sobre bens dados em garantia real, foi expressamente rechaçada pelo v. acórdão, que pontuou:

(...). Por outro lado, quanto aos coobrigados, o artigo 49, §1º da Lei 11.101/05 dispõe que
“Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”.

No mesmo sentido, a Súmula 581 do STJ dispõe que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.

A concessão da recuperação judicial do devedor principal não obsta o prosseguimento e nem induz à suspensão das ações e execuções ajuizadas em desfavor de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral.

Nesse contexto, ainda que as deliberações constantes do Plano de Recuperação Judicial consignam eventual supressão das garantias quanto aos coobrigados e devedores solidários ou mesmo que prevejam a suspensão ou extinção das ações contra tais pessoas, não se mostra razoável que estas alcancem àqueles Credores que não anuíram com tal disposição. (...). – sic – id. 330037352.

Além disso, verifica-se que a questão sobre a essencialidade do imóvel à atividade empresarial da Embargante não foi objeto de enfrentamento em primeira instância.

Adentrar no exame aprofundado da natureza do bem (se bem de uso essencial ou não) ensejaria indevida supressão de instância, razão pela qual tal análise deve ser postulada e enfrentada, em primeiro plano, pelo juízo de origem, assegurado o contraditório.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Destaca-se que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026